Tribunal: STF
Processo: ARE 1579955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jurandyr Roberto de Souza contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pelo prejuízo da discussão referente ao pedido de incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do precatório, e em razão da harmonia do acórdão recorrido quanto ao índice dos juros moratórios com o tema nº 810 da repercussão geral.
Alega o embargante a existência de obscuridade e omissão na decisão embargada quanto à adequação do Tema nº 810 ao presente caso.
Nesse sentido, aduz, in verbis:

“o objeto do Recurso Extraordinário aborda a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 e que deve ser apreciado, tendo em vista às teses firmadas no Tema 810/STF que entende pela inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 para correção monetária e que se aplica ao caso, uma vez que a contadoria judicial aplicou a taxa da TR para correção monetária em seus cálculos nos Embargos à Execução.
Assim, verifica-se que o acórdão, ao homologar o cálculo da contadoria, também destoa ao estabelecer a correção monetária com incidência da Taxa Referencial (TR) na atualização das condenações, devendo ser aplicado a correção monetária nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal atual.”
Busca o acolhimento dos embargos de declaração “para sanar o vício apontado acima, para conhecer e prover o agravo, conhecer e prover o recurso extraordinário, a fim de adequar a tese firmada no Tema 810/STF para correção monetária, por ser medida de Justiça!”.
É o relatório.
Decido.
Não procede a irresignação do embargante, isso porque, como assentado pelo Tribunal de origem

“O cálculo do contador judicial, elaborado em 19 de fevereiro de 2014, aplicou a correção monetária nos moldes da Resolução 134/10.
De fato, a aludida resolução, em sua redação originária, remetia, a partir de julho de 2009, ao índice previsto no Art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Entretanto, a Resolução 267/2013, publicada no DOU em 10/12/2013, alterou o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 134/2010, suprimindo o índice supracitado. 
Destarte, como o cálculo do contador é posterior à data de publicação da Resolução 267/2013, que alterou a Resolução 134/2010, verifico que não foi aplicada a TR no cálculo do contador judicial.”

Verifica-se assim que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido por esta Corte no julgamento do 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral quanto à constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009).
Como se vê, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente